Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDAE CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. NEGLIGÊNCIA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. PAGAMENTO DE MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que a condenou a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.030,65 por danos materiais referentes à multa por atraso no pagamento de imposto no processo de inventário em que era inventariante, bem como julgou improcedente o pedido contraposto por ela formulado.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas não recolhidas em face do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro.

3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. Note-se que pedido da parte autora refere-se à indenização por danos materiais causados pela parte recorrente, o que requer aferição da responsabilidade civil da mesma e não diz respeito à matéria relativa à sucessão. Ainda, ressalte-se que os objetos de tais matérias são distintos, não havendo qualquer relação de dependência entre as mesmas, sendo o juizado cível competente para processar e julgar o feito. Preliminar rejeitada.
4. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. A exigência de dialeticidade no recurso, mediante impugnação de cada ponto da argumentação constante da sentença, é, em princípio, meio incompatível com os critérios da informalidade e da simplicidade que regem o procedimento dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei 9.099/1995), embora, por se tratar de peça confeccionada por defesa técnica, ela deve ser completa. Para efeitos do princípio tantum devolutum quantum appellatum a demonstração do intento de ser reexaminado cada pedido formulado, tal como se vê no recurso, permite o seu conhecimento. Preliminar de nulidade afastada.
5. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. A parte recorrida impugna, em contrarrazões, a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/recorrente. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A autora apresentou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 28581314) e cópia do extrato bancário (ID 28580678) que indicam a sua condição de hipossuficiência. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
6. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. As provas produzidas nos autos comprovam a narrativa da parte autora, bem como os danos causados ao recorrido. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil subjetiva e extracontratual, prevista nos art. 186 a 188 e 927 do Código Civil, ou seja, a conduta culposa do recorrente, o nexo de causalidade, inafastável o dever de reparar o dano devidamente comprovado.
7. Como bem demonstrado na sentença, a conduta negligente da recorrente restou comprovada pelas decisões proferidas pelo magistrado do processo de inventário (ID 83161549 - Pág. 2; . 91524138 - Pág. 22), demonstrando que desde dezembro de 2018 o feito aguardava a juntada da guia de pagamento do ITCMD do Estado do Rio de Janeiro, a qual somente foi providenciada em 27/11/2020 (ID 91524139 - Pág. 3). Consta na fundamentação da petição inicial da ação anulatória ajuizada pela ré (ID 94229464 - Pág. 2) que a imposição da multa de R$ 12.061,31 (doze mil e sessenta e um reais e trinta e um centavos) foi motivada pelo atraso no recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD.
8.Independentemente da legalidade da cobrança da multa, o que será discutido em ação própria, a morosidade da parte recorrente em recolher o ITCMD foi a causa da imposição da multa pelo Fisco. Note-se que houve evidente negligência por parte da recorrente. O dano foi devidamente comprovado pela aplicação da multa pelo Fisco e consequente pagamento com a utilização de valores do espólio, conforme demonstram os documentos de ID 91524138 - Pág. 75; 91524139 - Pág. 5/6.
9. Recurso CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Custas pela recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de Honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de ambas suspensa por causa da gratuidade.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.